Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.

1. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

2. Apelação conhecida e desprovida.